Tribunal: STF
Processo: RHC 62298
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
TRABALHO EXTERNO. EXAME PELO JUIZ (PARAGRAFOS 1. E 2. DO
ART. 30 DO CÓDIGO PENAL C/C O PAR-6., IV, DO MESMO
ARTIGO 30, NA REDAÇÃO DA LEI 6416-77.
E DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO, SE O PEDIDO PARA
QUE AO PACIENTE SEJA CONCEDIDO TRABALHO EXTERNO E MATÉRIA
AFETA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES, CONFORME RESULTAVA DO ART. 30,
PARAGRAFOS 1. E 2. DO MESMO ART. 30, TUDO SEGUNDO AS
ALTERAÇÕES DA LEI 6416-77 (SITUAÇÃO QUE NÃO SE ALTEROU
COM A LEI 7209-84, JA AGORA EM VIGOR.